Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se o DISTRITO FEDERAL e a NOVACAP contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-las, solidariamente, a pagarem ao recorrido o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de reparação por dano material advindo de acidente de trânsito que teria sido ocasionado pela má manutenção de via pública. Em suas razões, a NOVACAP suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pelo recorrido. O DISTRITO FEDERAL, em sede recursal, pugnou tão somente pelo reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. a NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. No mérito, a narrativa dos fatos revela tratar-se de omissão do Estado na conservação da manta asfáltica da pista, o que ocasionou o acidente. Aplica-se a teoria de responsabilização estatal pela culpa do serviço, ou culpa administrativa, quando deve ser demonstrada a falha na prestação do serviço.
4. O dano ocasionado ao veículo do recorrido decorreu de expressivo buraco presente na via pública, revelando-se o nexo causalidade entre a lesão suportada e a omissão da Administração Pública, a qual possui o dever de bem conservar as ruas, avenidas e logradouros públicos, bem como de fixar os correspondentes avisos aos motoristas quando algum infortúnio vier a ocorrer.
5. O nexo de causalidade se viu reforçado através das fotografias e do vídeo que acompanham a inicial, os quais demonstram a existência do buraco na pista, bem como o veículo do recorrido logo adiante estacionado, que foi danificado após ter caído na referida cratera, elementos probatórios suficientes para a manutenção do provimento condenatório.
6. Precedentes desta 2a Turma: Acórdão 938769, 07069114520158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Partes: Ludmila Rocha versus Distrito Federal.
7. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao recorrente, sendo que o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal é que responde subsidiariamente o ente distrital. Isso porque ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária.
8. Precedentes: Acórdão 1227367, 07214873820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Novacap e Distrito Federal versus Simone Simon; Acórdão 1197019, 07019026320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Novacap, Distrito Federal e DER/DF versus Rene Edney Soares Loureiro.
9. Recurso da ré NOVACAP CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Recurso do réu DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para fixar que a sua responsabilidade pela condenação é subsidiária. Mantidos os demais termos da sentença. O DF é isento de custas. Sem honorários advocatícios pelo réu Distrito Federal face o provimento em parte do seu recurso. Custas recolhidas pela ré NOVACAP. Condeno a recorrente vencida NOVACAP ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.